Tribunal: CARF
Processo: 10140.901474/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.901474/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.171 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
GENTE/SIP RECURSOS HUMANOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DIREITO
CREDITÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO. ART. 170, CTN.
Não se reconhece do crédito vindicado que não atende aos requisito de liquidez
e certeza, previstos no Art. 170, do Código Tributário Nacional.
COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO DO IRPJ. TRIBUTOS RETIDOS NA
FONTE. SÚMULA No 80, CARF.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO. INEXATIDÃO MATERIAL
NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não verificada qualquer inexatidão material, ou equívoco comprovado do
contribuinte na transmissão da DCOMP, tem-se que a alteração da natureza do
crédito implica em modificar aspecto crucial do objeto da declaração, o que
não pode ser concebido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.901474/2010-18
Fl. 1634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.171 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901474/2010-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 11-61.579, da
4a Turma da DRJ/REC, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 887097917, emitido em 05/10/2010, referente aos
PER/DCOMP no 10423.02578.190908.1.3.02-6362 e 16529.52632.081009.1.3.02-0782,
referentes ao mesmo crédito (fls.13/19).
As declarações de compensação foram geradas com o objetivo de ter reconhecido o
direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2008,
ano-calendário 2007, para compensar os débitos discriminados nos referidos
PER/DCOMP.
De acordo com o despacho decisório, a parcela de composição do crédito, representada
por retenções na fonte passíveis de aproveitamento a título de antecipação do imposto
de renda, foi confirmada em sua integralidade, no valor exato do saldo negativo alegado
no PER/DCOMP no 10423.02578.190908.1.3.02-6362:

Entretanto, como consta do mesmo despacho, a soma das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do
imposto de renda devido e a apuração do saldo negativo. O IRPJ devido no período foi
de R$38.148,40, implicando que o crédito oferecido (R$13.792,18) não é suficiente
nem para quitar o imposto de renda devido. Consequentemente, a compensação
declarada
nos
PER/DCOMP
no
10423.02578.190908.1.3.02-6362
e
16529.52632.081009.1.3.02-0782 foi considerada NÃO HOMOLOGADA.
Cientificado do despacho decisório, o sujeito passivo apresenta manifestação de
inconformidade, argumentando em síntese que não é devedor do débito nele apontado,
pois que as parcelas de crédito oferecidas correspondem a valores efetivamente retidos
em 2007, conforme demonstram os comprovantes anuais de retenção, relação e cópias
das notas fiscais, juntados aos autos. Entende ainda que a não homologação das
declarações se deveu ao atraso na entrega, responsabilidade que atribui à sua Contadora.
Requer o acolhimento da sua manifestação e o cancelamento do débito fiscal ora
cobrado (fls.39/40).”

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“Não é cabível, nesta instância de julgamento, qualquer consideração relacionada ao
resultado apresentado pelo contribuinte no encerramento do período, por não se tratar de
autoridade lançadora. No contexto da presente lide, cabe considerar, tão somente, a
análise individualizada das parcelas de composição do crédito para verificação do saldo
negativo apurado, o que será feito a seguir.
Fl. 1635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.171 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901474/2010-18

A não homologação da compensação declarada não guarda qualquer relação com o
prazo de apresentação das declarações, como sugere a interessada, mas com a
inexistência de saldo negativo disponível para esse fim, ainda que confirmada a parcela
de crédito oferecida no PER/DCOMP no 10423.02578.190908.1.3.02-6362.
E ainda que houvesse correlação entre a não homologação e o prazo de apresentação das
declarações, não cabe delegar a terceiros a responsabilidade pela transmissão, uma vez
que a responsabilidade no direito tributário é objetiva e independe da intenção do
agente, conforme dispõe o art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza ou extensão dos efeitos do ato.
Constata-se na análise das declarações transmitidas, que a interessada incorreu em erro
no oferecimento do crédito às compensações que pleiteia. Informara a parcela de
R$13.792,18, no PER/DCOMP no 10423.02578.190908.1.3.02-6362, parcela essa
confirmada no despacho decisório. E considerara esse mesmo valor como parcela do
crédito relativo ao mesmo ano-calendário e oferecido no PER/DCOMP no
16529.52632.081009.1.3.02-0782. Considerando que se confirmam as retenções
arguidas - pelos comprovantes anuais de rendimentos e pelas declarações das fontes
pagadoras respectivas (Dirf) - há que se confirmar então as demais parcelas de crédito
oferecidas posteriormente e que totalizam R$32.032,55 (45.824,75-13.792,18).
Porém, como expressamente mencionado no despacho decisório, "o valor do saldo
negativo disponível = parcelas confirmadas (limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) - IRPJ devido (limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero)". Consideradas então as parcelas de crédito confirmadas, e feita a operação nestes
termos, apura-se o valor de R$7.676,35, para o saldo negativo disponível (45.824,75-
38.148,40).
Cumpre registrar que, previamente à emissão do despacho decisório, o contribuinte foi
alertado quanto a inconsistências no preenchimento do documento em confronto com as
informações prestadas na DIPJ do período.
Em 19/09/2008 foi emitido o termo de intimação identificado pelo no rastreamento
852667732, alertando quanto à divergência entre o demonstrativo das parcelas de
composição do crédito na DIPJ e no PER/DCOMP, destacando que a soma das parcelas
de composição do crédito demonstradas no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação do imposto devido, se houver, e a apuração do saldo negativo
(fl.10). Entretanto, a emissão do termo de intimação não foi suficiente para que fosse
providenciada a desejável retificação do PER/DCOMP.
Ante o exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de inconformidade, para
que se confirme a parcela de crédito adicional, de R$32.032,55, e se reconheça o direito
creditório complementar, no valor de R$7.676,35, referente ao saldo negativo de IRPJ
apurado pela interessada no ano-calendário 2007, e a sua utilização para homologação
das compensações declaradas nos PER/DCOMP objeto desse processo, até o limite do
direito creditório reconhecido, deduzidas parcelas desse mesmo crédito que tenham sido
eventualmente utilizadas em compensações anteriores.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 21/08/2018 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 1.627), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
19/09/2018 (e-Fls. 1.607 a 1.626).
Fl. 1636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.171 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901474/2010-18

Em sede de recurso, a Recorrente além de reiterar as razões da Manifestação de
Inconformidade, alega:
i.
Que pelo detalhamento da composição dos valores retidos na fonte pelas
fontes pagadoras na DCOMP no 16529.52632.081009.1.3.02-0782, tem-se
um total de R$ 45.824,75;
ii.
Que na DCOMP no 10423.02578.190908.1.3.02-6362, que compensou um
débito no valor de R$ 11.029,69, foi utilizado crédito de saldo negativo de
IRPJ, enquanto deveria ter compensado com crédito de saldo negativo de
CSLL; iii. Que esse crédito de CSLL está demonstrado na DCOMP no
13616.48850.081009.1.3.03-2287, no valor de R$ 34.516,02, tendo sido
utilizado a quantia de R$ 22.619,08, restando um saldo de R$ 11.896,94;
iv.
Por fim, requer a homologação das DCOMP’s.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
nas DCOMP’s no 10423.02578.190908.1.3.02-6362 e no 16529.52632.081009.1.3.02-0782,
inicialmente declarados como decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007.
Em sede de recurso voluntário temos basicamente 02 (dois) argumentos da
contribuinte para que os créditos sejam homologados:
i.
Quanto a DCOMP no 16529.52632.081009.1.3.02-0782, a Recorrente alega
que as retenções na fonte informadas no valor de R$ 45.824,75 estão
comprovadas pelos relatórios das DIRF’s das fontes pagadoras;
ii.
Já no que se refere a DCOMP no 10423.02578.190908.1.3.02-6362, a
interessada alega que se equivocou na indicação do crédito, vez que na
Fl. 1637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.171 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901474/2010-18

realidade seria crédito de saldo negativo de CSLL, informado em uma
outra DCOMP de no 13616.48850.081009.1.3.03-2287, e que haveria
saldo remanescente a ser aproveitado.

Analisando-se o primeiro argumento supra, constata-se que não assiste razão à
contribuinte.
Como detidamente analisado pela DRJ, as retenções na fonte no total de R$
45.824,75 já foram confirmadas, entretanto, como a contribuinte apurou IRPJ do exercício 2008
no valor de R$ 38.148,40, o crédito de saldo negativo reconhecido pelo órgão “a quo” somente
totalizou a quantia de R$7.676,35 (R$ 45.824,75 - R$ 38.148,40). Não pode a contribuinte
requerer a restituição das retenções na fonte de forma indiscriminada.
Isso porque, quando se trata de crédito de retenções na fonte, somente o saldo
negativo é passível de restituição, devendo as receitas serem computadas na determinação do
lucro real, à vista do que dispõe o Art. 228, III, do RIR 2018:
“Art. 228. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto sobre a renda devido o valor (
Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o ):
(...)
III - do imposto sobre a renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, observado o disposto nos § 1o e § 2o;”

No mesmo sentido, dispõe a Súmula no 80, CARF:
“Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”

No que tange ao segundo argumento da contribuinte, referente a DCOMP no
10423.02578.190908.1.3.02-6362, também entendo que não merece guarida.
Dado que não se trata de um mero equívoco formal, ou de inexatidão material na
indicação do crédito inicialmente indicado, mas da substituição por um crédito completamente
distinto, que não possui qualquer correção com aqueloutro.
Fl. 1638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.171 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901474/2010-18

Assim, não se verificando qualquer inexatidão material ou equívoco na imputação
do crédito declarado, entendo não ser cabível a alteração da sua natureza. Não existe qualquer
embasamento legal para tanto.
Ressalta-se que a alteração da origem do crédito implica em modificar aspecto
crucial do objeto da declaração de compensação, somente sendo possível mediante prova cabal
do erro que lhe fora acometido.
Logo, não cabe aqui nem adentrar ao mérito se existe ou não o novo crédito
indicando na DCOMP 13616.48850.081009.1.3.03-2287, que é completamente estranho ao
presente processo.
Nesse mesmo sentido, é o entendimento da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, à vista do julgado a seguir:
Numero do processo: 10283.902088/2010-19 Turma: 1a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 1a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Thu Apr 11 00:00:00 BRT 2019 Data da publicação: Wed
May 08 00:00:00 BRT 2019
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÕES.
ALTERAÇÃO DO ASPECTO MATERIAL. ALTERAÇÃO NA NATUREZA DO
DIREITO CREDITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE DA LIDE.
A retificação da DCOMP deve observar o atendimento de determinadas condições
cumulativas previstas nas instruções normativas da Receita Federal, sendo possível
apenas, dentre outras condições, para as declarações pendentes de decisão
administrativa e na hipótese de inexatidões materiais. Alteração da natureza do
crédito implica em modificar aspecto crucial do objeto da declaração. Por isso, o
direito processual dispõe sobre determinadas regras necessárias a uma mínima
estabilidade na apreciação do litígio. Ao autor é permitido alterar a causa de pedir,
mas apenas até determinado momento, sob pena de tornar impossível discernir
qual é efetivamente a pretensão resistida.
QUESTÃO
SUPERADA.
ALTERAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
SE
DISCUTIR
RETIFICAÇÃO.
DECLARAÇÃO
ORIGINAL COM CRÉDITO APTO PARA APRECIAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. Se
as alterações normativas permitem a apreciação do crédito informado originariamente
na declaração de compensação, de pagamento indevido/a maior de estimativa mensal,
resta superada discussão trazida aos autos sobre a possibilidade de se retificar a
declaração para alterar a natureza do crédito de pagamento indevido/a maior para saldo
negativo. Direito superveniente, inclusive objeto da Súmula CARF no 84, permite que a
estimativa mensal paga a maior/indevida seja considerada direito creditório. O retorno
dos autos para unidade de origem deve ter como premissa indicação da natureza do
crédito posta originalmente na declaração de compensação, de pagamento indevido/a
maior de estimativa mensal, em consonância com interpretação vigente.
Numero da decisão: 9101-004.136 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial e
determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para apreciar o direito creditório
considerando a estimativa mensal como indevida/paga a maior nos termos da declaração
Fl. 1639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.171 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901474/2010-18

de compensação original, vencido o conselheiro Rafael Vidal de Araújo, que lhe deu
provimento integral. (assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(assinado digitalmente) André Mendes de Moura - Relator Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves
Penteado, Lívia De Carli Germano e Adriana Gomes Rêgo.
Nome do relator: ANDRE MENDES DE MOURA

Dessa forma, entendo que, além do já devidamente reconhecido pela DRJ, os
créditos remanescentes pleiteados não atendem os requisitos de certeza e liquidez, previstos no
Art. 170, CTN, razão pela qual não devem ser homologados.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 1640
DF CARF MF
Documento nato-digital